Tribunal: TJSP
Processo: 1020871-12.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 30a Câmara de Direito Privado, de Agravo de Instrumento interposto em exceção de incompetência arguida em ação de cobrança referente ao mesmo contrato de prestação de serviços de software a que se refere a presente ação. Aplicação do art.105

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 30a Câmara de Direito Privado, de Agravo de Instrumento interposto em exceção de incompetência arguida em ação de cobrança referente ao mesmo contrato de prestação de serviços de software a que se refere a presente ação. Aplicação do art.105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.